Tribunal: STF
Processo: HC 109308
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. A inépcia da inicial e sua apreciação na via estreita do habeas corpus exige a demonstração, de plano, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, prima facie evidente na denúncia oferecida, de tal sorte que não reclame a apreciação do acervo probatório. Precedentes: HC 107839, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011; HC 102730, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 104271, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010.



    2. A atipicidade da conduta e a ausência do elemento subjetivo do tipo também se exige demonstráveis de plano para acolhimento do habeas corpus, exceto em casos excepcionais e teratológicos, onde o revolvimento das provas dos autos de origem seja despiciendo. Precedentes: HC 104385, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011; RHC 103354, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; HC 90017, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007.



    3. In casu: (i) o impetrante postula o trancamento da ação penal sob a alegação de que o único fato a embasar a denúncia seria participar o paciente, como sócio, de duas sociedades empresárias, tendo uma delas recebido repasse da Petrobras S/A (Canecão Promoção de Eventos Ltda.), enquanto a outra teria débitos com a seguridade social (Canecão Promoções e Espetáculos Teatrais S/A); (ii) o art. 299 do Código Penal incrimina expressamente a conduta de “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar”, sendo inviável subtrair às instâncias ordinárias a apreciação dos elementos fáticos configuradores do delito.



    4. Ordem denegada.